Tribunal: TJES
Processo: 5001133-30.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001133-30.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO: WARLEY TARCISIO TEIXEIRA DE SOUSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001133-30.2023.8.08.0020

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUAÇUÍ

RECORRIDO(A): WARLEY TARCISIO TEIXEIRA DE SOUSA

JUÍZO DE ORIGEM: GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
(ID 15976658) em face da sentença de ID 15976657 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
WARLEY TARCISIO TEIXEIRA DE SOUSA
.

Na origem, a parte autora narra que, em 30/03/2023,
trafegava com sua motocicleta Honda CG 160 Start pela Avenida Agenor Luiz Tome, via preferencial, quando teve sua trajetória interceptada abruptamente pelo veículo oficial GM/Montana, de propriedade do Município réu, que realizava manobra de conversão à esquerda para adentrar na via de acesso a uma creche, sem a devida cautela
. Do evento, resultaram danos materiais na motocicleta e lesões físicas ao autor.

O juízo de origem (ID 15976657) reconheceu a responsabilidade objetiva do ente municipal e a ausência de excludentes, condenando-o ao pagamento dos danos materiais comprovados e indenização por danos morais.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 15976658). Em sede preliminar, suscita a ilegitimidade ativa do autor, sob o argumento de que o veículo está registrado em nome de terceiro (Sr. Antônio Henrique Teixeira). No mérito, alega culpa exclusiva da vítima (excesso de velocidade), insuficiência probatória dos danos materiais (apresentação de orçamento único) e inexistência de danos morais, pugnando pela reforma total do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 15976659, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
a
preliminar de ilegitimidade ativa
arguida pelo Município recorrente não merece acolhimento, pois, embora o autor não conste como proprietário registral da motocicleta no CRLV (ID 15976637), restou incontroverso nos autos que ele detinha a posse direta do bem e era o seu condutor no momento do sinistro.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o condutor e possuidor do veículo tem legitimidade para propor ação de indenização visando à reparação de danos causados em acidente de trânsito, uma vez que suporta os prejuízos dele decorrentes (AgInt no AREsp 1.472.649/SP).

Ademais, constou expressamente no Termo de Audiência (ID 15976652) que a defesa do autor desistiu do pedido de substituição processual justamente por ser o Sr. Warley o condutor e a pessoa que suportou o dano fático, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Portanto,
rejeito a preliminar.

No mérito,
a sentença não merece reparos.

Primeiramente, convém salientar que a responsabilidade civil do Estado
(lato sensu)
é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada na Teoria do Risco Administrativo.

Assim, para sua configuração, basta a comprovação do fato, do dano e do nexo causal, admitindo-se excludentes como a culpa exclusiva da vítima, ônus que incumbia ao Recorrente e do qual não se desincumbiu.

In casu,
o acervo probatório é robusto em favor do recorrido, senão vejamos:

O
Boletim de Ocorrência
(ID 15976462) descreve a dinâmica do acidente em cruzamento, onde o veículo municipal realizou manobra de conversão.

Corroborando a dinâmica, a
prova oral
colhida em audiência de instrução (ID 15976652), através da oitiva da testemunha ocular Philipe Lorhan Moreira Bragança, confirmou que o autor trafegava em sua mão de direção e via preferencial quando foi surpreendido pela manobra do veículo oficial, que "cortou a frente" da motocicleta.

Nesse ponto, salienta-se que a tese defensiva de excesso de velocidade do autor não foi comprovada, não sendo apta a romper o nexo de causalidade, haja vista que a preferência de passagem era do autor que seguia em linha reta, cabendo ao veículo que realiza conversão (manobra excepcional) o dever redobrado de cautela, conforme arts. 34 e 38 do CTB.

Quanto aos
danos materiais
, o orçamento apresentado (ID 15976465), no valor de R$ 6.399,00, mostra-se idôneo e compatível com as avarias demonstradas nas fotografias anexadas (ID 15976464).

No que tange aos
danos morais
, o evento danoso ultrapassou o mero dissabor cotidiano, de modo que o acidente resultou em ofensa à integridade física do autor (vítima parcial, conforme BO de ID 15976462), havendo necessidade de atendimento médico de emergência (SAMU).

Por fim, o
quantum
fixado na origem razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às funções punitiva e pedagógica da reparação civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)